Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA OU CONDIÇÃO CLÍNICA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713, serão isentos de impostos de renda as pessoas físicas que forem diagnosticados com algumas das doença ali elencadas ou que apresentem quadro clínico ali anotado.
2. Nos termos do § 1o do artigo 61 c/c § 5o do artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769, serão isentos da contribuição previdenciária, na forma ali especificadas, apenas os aposentados ou pensionistas diagnosticados com algumas das doença ali elencadas ou que apresentem quadro clínico ali descrito.
3. No caso, o autor foi diagnosticado com gonartrose, a qual o qualifica como parcialmente incapacitado para o trabalho. Contudo, seu quadro clínico atual não é de paralisia irreversível e incapacitante, de modo que não faz jus nem à isenção do imposto de renda, nem à da contribuição previdenciária já que sua doença não está inserida nas hipóteses restritivas de isenção.
4. Recurso conhecido e desprovido.